Tribunal: STF
Processo: RE 1490499
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 91, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ICMS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. SÚMULA Nº 166 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.099 DO STF. ADI Nº 149. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 



    1. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo, com fins meramente de logística de distribuição, não configura fato gerador do ICMS.



    2. Conquanto tenha havido edição de lei posterior contrária à Súmula nº 166 do STJ, as Cortes Superiores continuaram aplicando o enunciado, tendo o STF inclusive reafirmado o entendimento no julgamento do Tema nº 1.099, com repercussão geral.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 49, em abril de 2021, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da LC nº 87/1996.



    4. Hipótese na qual deve ser mantida sentença que afastou a exigibilidade de ICMS de operações da empresa que consistam em transferências entre seus estabelecimentos, ainda que em unidade federativa distinta”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 99), foram rejeitados (Doc. 104).



    No RE (Doc. 135), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a sentença que concedeu a segurança para afastar a exigibilidade de ICMS de operações da empresa recorrida que consistam em transferências entre seus estabelecimentos, ainda que em unidade federativa distinta, violou os arts. 1º; 60, I, §4º, I; 97; 146, III, “a”; e 155, II, § 2º, I e II, da CF/1988. 



    Aduz que “no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade 49, este Supremo Tribunal Federal reconheceu serem inconstitucionais dispositivos da Lei Complementar nº 87/96 que previam a ocorrência de fato gerador de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, em especial os artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87/96” (Doc. 135, fl. 5). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja denegada a segurança. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC 49.



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 149).



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 2.102.987, transitado em julgado em 19 de abril de 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do ESTADO DE MINAS GERAIS, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, para denegar a segurança, ao fundamento de que “considerando o fato assinalado na decisão a quo de admissibilidade do apelo raro (e-STJ fl. 462), de que o mandado de segurança foi impetrado em 22/10/2021, constata-se que o direito líquido e certo nele vindicado foi fulminado pela aludida modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49” (Doc. 167, fl. 6). Vejam-se os seguintes trechos da decisão do STJ (Doc. 167, fl. 4):



    “No que tange à questão de fundo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.125.133/SP, relator o eminente Ministro Luiz Fux, DJe 10/09/2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade". Esse aresto repetitivo não excepcionou da compreensão alcançada as operações interestaduais, sendo certo que o processo piloto cuidava exatamente desse tipo de operação. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal também se pronunciou sobre a matéria. Em 15/08/2020, quando do julgamento do ARE 1255885/MS, em que reconhecida a repercussão geral, foi firmada a tese de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia" (Tema 1.099 do STF). Posteriormente, em 19/04/2021, a Suprema Corte reafirmou o seu posicionamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, realizado nos autos da ADC 49, cujo acórdão de mérito recebeu a seguinte ementa: 



    (…)



    Ocorre que, mais recentemente (19/04/2023), o Pretório Excelso acolheu embargos de declaração opostos contra o julgamento da ação declaratória "para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos". 



    Cumpre destacar que, consoante informação constante no andamento processual disponibilizado no sítio do STF na internet, a ata de julgamento do acórdão meritório da ADC 49 foi publicada em 29/04/2021. No presente caso, considerando o fato assinalado na decisão a quo de admissibilidade do apelo raro (e-STJ fl. 462), de que o mandado de segurança foi impetrado em 22/10/2021, constata-se que o direito líquido e certo nele vindicado foi fulminado pela aludida modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, denegar a ordem.”



    Logo, o presente recurso perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente